Tribunal: TJDFT
Processo: 0743146-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743146-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRENE MARTINS IRINEU EMBARGADO: CONDOMINIO CHACARA 43 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 20367740) opostos por IRENE MARTINS IRINEU contra decisão monocrática deste Relator (ID 20098980), na qual indeferi o efeito suspensivo postulado neste agravo de instrumento. A embargante aponta contradição na aludida decisão singular com base nos seguintes argumentos: “(...) II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS 3.Cuida-se de ação sob o rito ordinário, pela qual a agravante, ora embargante, busca a reforma de decisão que determinou bloqueio judicial de aposentadoria em sua conta salário. 4.Depois de instruído o feito, foi proferida sentença que julgou o mérito procedente e em cumprimento de sentença determinou bloqueio judicial de conta da embargante. 5.O bloqueio judicial foi impugnado tendo o juiz decidido por sua improcedência. Diante disso, foi interposto agravo de instrumento a fim de reformar a decisão proferida em resposta a impugnação à penhora. 6. Ao apreciar a Antecipação de tutela a decisão foi a não concessão, tendo como um dos argumentos da negativa o seguinte: A penhora on line foi totalmente exitosa, bloqueando a quantia R$ 27.498,59 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), em 10/08/2020 (ID 69817795). Frise-se, por oportuno, que tal valor é suficiente para quitar toda a dívida perseguida, extinguindo o feito por força do pagamento. Este fato por si só já afasta a alegação de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, eis que conforme asseverado pela própria recorrente, recebe proventos líquidos de sua aposentadoria na ordem de R$ 2.751,04 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) mensais. Se tal valor é fundamental para sua subsistência, o acúmulo da quantia penhorada não restou devidamente justificada e comprovada sua origem nos autos. 7.Segundo a consulta do saldo e do extrato da conta corrente da embargante (doc. Anexo no Agravo de Instrumento), pode se observar que foi bloqueada a exata quantia de R$2.750,04 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e quatro centavos) no mês de agosto, segundo o bloqueio BACENJUD, portanto não ocorreu o pagamento total do valor constante na ordem de bloqueio. 8.Por conseguinte, esta ordem se dará de forma recorrente naquela conta bancária até se obter a soma de R$27.489,59 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). 10.Ou seja, a embargante sofrerá por meses o bloqueio de sua única fonte de renda, sua aposentadoria, assim como fica demonstrado nos extratos bancários anexados a petição de Agravo de Instrumento. 11.Neste sentido, vale lembrar o teor do inciso IV, do art. 883, CPC: Art. 833 - São impenhoráveis:(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; 12.Dessa forma, resta clara a necessidade do desbloqueio do valor em conta salário, que se refere aos proventos de aposentadoria, e ainda que tal conta da embargante não sofra novos bloqueios de sua aposentadoria. III – CONCLUSÃO 11.DIANTE DO EXPOSTO, forte nas razões apontadas, a agravante opõe os presentes embargos declaratórios, sem não antes apresentar a devida vênia, a fim de que seja saneada a contradição apontada (bloqueio do valor total constante da ordem de bloqueio judicial), bem como seja esclarecida a impossibilidade de tornar nulo o bloqueio judicial de proventos de aposentadoria da embargante, uma vez que os extratos bancários anexos ao Agravo de Instrumento comprovam que a única renda da embargante é o valor de sua aposentadoria.. (...).” (ID 20367740) Com base nisso, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o(s) vícios(s) suscitado(s), de modo que seja reformada a decisão unipessoal recorrida. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 20367740) opostos por IRENE MARTINS IRINEU contra decisão monocrática deste Relator (ID 20098980), na qual indeferi o efeito suspensivo postulado na referida pretensão recursal. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) defeito(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, primeiramente, cabe destacar que, por ocasião da análise da tutela de urgência, este Relator tomou o cuidado de consultar os autos de origem para, somente após, firmar o convencimento explicitado na decisão vergastada. De bom alvitre transcrever, verbo ad verbum, trecho das razões de decidir delineadas na decisão atacada a fim de se evitar desnecessária tautologia: [...] Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pela parte agravante capaz de justificar a antecipação da tutela na forma por ela almejada. Isso porque as circunstâncias fático-jurídicas despontadas dos autos demonstram que o Juízo a quo analisou detidamente o feito executivo, culminando na determinação de bloqueio eletrônico em ativos financeiros depositados em instituições bancárias em nome da agravante, com o viso de garantir o pagamento do crédito perseguido pelo agravado em sede de cumprimento de sentença. A penhora on line foi totalmente exitosa, bloqueando a quantia R$ 27.498,59 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), em 10/08/2020 (ID 69817795). Frise-se, por oportuno, que tal valor é suficiente para quitar toda a dívida perseguida, extinguindo o feito por força do pagamento. Este fato por si só já afasta a alegação de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, eis que conforme asseverado pela própria recorrente, recebe proventos líquidos de sua aposentadoria na ordem de R$ 2.751,04 (dois mil setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos) mensais. Se tal valor é fundamental para sua subsistência, o acúmulo da quantia penhorada não restou devidamente justificada e comprovada sua origem nos autos. Não se pode olvidar que é da agravante o ônus de provar os fatos por ela alegados, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC. Como não se desincumbiu a contento de tal encargo, deve arcar com as consequências de sua desídia processual. [...] Os argumentos suscitados pela embargante caem por terra da simples observação dos autos de origem. Contudo, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, foi oportunizada à parte agravada contra-arrazoar o presente recurso, em cuja peça pugna pela manutenção incólume da decisão objurgada, ratificando que o valor penhorado corresponde ao total da dívida exequenda, a saber: R$ 27.498,59 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos). E não R$ 2.750,04 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e quatro centavos), consoante asseverado pela recorrente. À luz do dever de consulta, esclarecimento e cautela, achei por bem oficiar ao Juízo a quo (ID 21157755), solicitando informações pormenorizadas acerca da penhora on line efetivada na origem, que confirmou os dados mencionados na decisão embargada (ID 21266602), afastando, com seguridade, a(s) mácula(s) apontada(s) nos embargos declaratórios em exame. Portanto, no particular, não há qualquer contradição no decisum hostilizado, denotando-se, em contrapartida, que a decisão combatida decidiu, de maneira bem fundamentada, acerca do indeferimento do efeito suspensivo requestado na peça do agravo de instrumento. Assim sendo, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada(s) – e infundada(s) – mácula(s) na decisão embargada. Na verdade, nessa situação posta à colação sobeja evidenciado o exclusivo propósito da embargante de rediscutir a não concessão da tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento à baila, com o intuito de alterar o entendimento apreendido por este Relator, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator